Tribunal: TJDFT
Processo: 0716601-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ART. 85, §8°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa muito baixo, o juiz fixará o montante relativo aos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando, ainda, os critérios estabelecidos pelos incisos do §2° do referido dispositivo legal.
2. Mesmo considerando a simplicidade da demanda e a ausência de abertura da fase instrutória do feito, que foi extinto prematuramente, revela-se necessário majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), que não se trata de valor excessivo ou desproporcional à causa e também cumpre seu papel de remunerar de forma digna o trabalho desempenhado pelo procurador do Distrito Federal neste feito.
3. Recurso de apelação provido.